Tribunal: STF
Processo: ARE 663751
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementas: 1. PREVIDENCIÁRIO. Tempo de serviço especial. Descaracterização. Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI. Repercussão geral reconhecida no ARE nº 664.335, Rel. Min. LUIZ FUX. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.